Tribunal: TJSP
Processo: 2286670-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 11.101/05. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento da execução em face dos executados, bem como o bloqueio judicial da quantia de R$ 2.670,80 em conta bancária. da empresa executada. Irresignação dos agravantes que deve prosperar em parte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 11.101/05. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento da execução em face dos executados, bem como o bloqueio judicial da quantia de R$ 2.670,80 em conta bancária. da empresa executada. Irresignação dos agravantes que deve prosperar em parte. Relação jurídica entre as partes que foi firmada em 19.08.2021 e, ajuizamento do pedido de recuperação judicial que se deu em 09.12.2021. Crédito exequendo que fora constituído antes do pedido de recuperação judicial. Concursalidade do crédito verificada. Inteligência do art. 49 da lei 11.101/05 e precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça Paulista. Suspensão da presente execução em relação à empresa executada União Atacado de Alimentos e Bebidas Eireli – ME, com determinação para o levantamento da constrição judicial sobre a quantia de R$ 2.670,80. Demanda que pode prosseguir em face do coobrigado e devedor solidário Valtair Centurião Rodrigues, nos termos do art. 49, § 1o da lei 11.101/05 reforçado pelo Tema 885 e Súmula 581 do STJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.